Tribunal: TJSP
Processo: 3003010-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição do precatório. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, do ADCT.
1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição do precatório. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista.
2. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário.
3. Decisão que reconheceu como correto o depósito prioritário do precatório mantida.
4. Agravo de instrumento não provido.